Tribunal: TJSP
Processo: 1031887-32.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Sentença que julgou procedente – Ausência de condenação aos ônus sucumbenciais - Apelo da requerida - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS) – Procuração anexada ao pedido administrativo dando poderes genéricos para pleitear documentos e sem firma

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Sentença que julgou procedente – Ausência de condenação aos ônus sucumbenciais - Apelo da requerida - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS) – Procuração anexada ao pedido administrativo dando poderes genéricos para pleitear documentos e sem firma reconhecida – Pedido administrativo que não se afigura hígido - Não caracterizada a recusa indevida da requerida no fornecimento dos documentos pela via administrativa – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.